Tribunal: TJPA
Processo: 0817683-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817683-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON NEGRAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe excesso de prazo na instrução processual e na prisão cautelar do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se cogitar a existência de excesso de prazo diante da tramitação regular do processo, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, sendo a prisão cautelar mantida por prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Constatada a tramitação regular do feito e a razoabilidade da duração de prisão cautelar, não há que se cogitar a existência de excesso de prazo”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 670.542/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022; STF, AgRg no HC n. 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.05.2023; STJ, RHC n. 191.488/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDERSON NEGRÃO DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução criminal e na prisão cautelar do paciente.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia do coacto, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 22798078) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22880834), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem impetrada (ID 22928464).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alegando-se na impetração excesso de prazo na instrução processual.

Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no HC n. 670.542/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022. No mesmo sentido: STF,
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.05.2023).

Na espécie, infere-se do itinerário processual que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 30/07/2024 (ID 22765579, pág. 44-47), sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público em 17/09/2024, que após a apresentação da defesa preliminar, foi devidamente recebida pelo Juízo impetrado em 07/11/2024, com a audiência de instrução e julgamento designada para 11/12/2024 (Processo n. 0815484-79.2024.8.14.0401, ID 127182275, 128307126 e 130792075).

Destarte, não vislumbro a ocorrência de demora excessiva atribuível ao Poder Judiciário ou ao órgão responsável pela persecução penal, apta a caracterizar violação ao princípio da razoabilidade e, por conseguinte, ensejar o relaxamento da custódia por suposto excesso de prazo, considerando que o feito apresenta tramitação regular e compatível com sua complexidade, estando com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, bem como o lapso de prisão cautelar, inferior a 5 (cinco) meses, não se revela desarrazoado.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inexiste excesso de prazo quando não constatada “desídia estatal ou injustificada morosidade processual, sendo a tramitação considerada regular e dentro dos parâmetros de razoabilidade” (
RHC n. 191.488/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 946.135/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024